Tribunal: TJSP
Processo: 1024776-24.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA NOVA PERÍCIA. Desnecessidade de novas provas para a instrução do feito.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Acidente in itinere. Fratura em membro inferior esquerdo. Nexo de causalidade comprovado. Ausência de incapacidade laborativa. Laudo pericial contundente. Benefício indevido.
RECURSO NÃO PROVIDO.